Tribunal: TJDFT
Processo: 0012173-97.1994.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ARTS. 70 E 77 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO. POSTERIOR ARQUIVAMENTO. TRIÊNIO ULTRAPASSADO. REQUERIMENTO DE PENHORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. CREDOR. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a execução de nota promissória, a contar de seu vencimento, nos termos do art. 70 c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66).

2. Ultrapassado o prazo prescricional da pretensão executória, que, no caso, é de três anos, entre o arquivamento dos autos, na forma do art. 921, § 2o, do Código de Processo Civil, e a petição em que se requer medidas constritivas, opera-se a prescrição intercorrente.

3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito antes de reconhecida a prescrição intercorrente, sendo impositiva, tão somente, sua intimação para que apresente eventual matéria de defesa, em atenção ao contraditório.

4. “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

5. Apelação conhecida e não provida.